Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717369-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Dayane de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0715823-03.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por DAYANE DE SOUZA em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, contendo pedido de tutela de urgência. A autora relata que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda ponderal de 43 kg de peso ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em mamas e braços. Diz que apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado transtorno dismórfico com lesões provocadas pelo acúmulo de pele e mesmo mau cheiro nas regiões, dando azo à severos problemas psíquicos. Diante desse quadro, foi prescrito pelo médico assistente a realização de tratamento cirúrgico reparador de mastopexia com prótese X 2 (código TUSS no 30602262) e correção de lipodistrofia braquial X 2 (código TUSS no 30101190). Aponta que, apesar de ser usuária do plano de saúde ofertado pela ré, esta negou o procedimento. Desta feita, pleiteia: a) gratuidade de justiça; b) tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de mastopexia com prótese X 2 (código TUSS no 30602262) e correção de lipodistrofia braquial X 2 (código TUSS no 30101190), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses); c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Da narrativa inicial e dos documentos apresentados pela autora conclui-se que os problemas por ela relatados efetivamente existem e decorrem da cirurgia bariátrica realizada há aproximadamente três anos, uma vez que o excesso de pele se originou do emagrecimento ocorrido após o procedimento, com a perda ponderal de 43 kg (ID 64118156). O relatório médico atesta a “presença de lipodistrofia e flacidez de pele excessiva. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual.”, circunstâncias que caracterizam a urgência para realização do procedimento, sob pena de prolongar e aumentar os danos sofridos pela autora. Decerto, não se trata de cirurgia de natureza meramente estética, pois existe inegável nexo entre as patologias que acometem a requerente e o procedimento de cirurgia bariátrica ao qual foi submetida, demandando a continuidade da terapêutica através de intervenções complementares, de modo que resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desse E. TJDFT em caso similar, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA E COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A realização de procedimento médico cirúrgico para retirada de excesso de pele e reconstrução mamária constituem em continuação do procedimento anterior de cirurgia bariátrica. 2. Portanto, mostra-se imotivada a recusa do Plano de Saúde em cobrir tal procedimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar à agravada a realização dos procedimentos determinados em Relatório Médico, de retirada de excesso de pele e reconstrução mamária. (Acórdão n.1116880, 07018886420188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize a realização de cirurgia reparadora nos termos solicitados pelo médico assistente da autora (ID 64118156), no prazo de 48 h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, com urgência, pelo sistema, para cumprir a presente decisão, no prazo de 48 h, e contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Alega a agravante (Id. 16896746), em breve síntese, que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica, como forma de tratamento de obesidade mórbida, pretendendo agora obter o custeio de procedimento reparador para sanar sobretudo as lesões provocadas pelo acúmulo de pele. Argumenta que a pessoa jurídica contratante do plano de saúde, que tinha como beneficiária a recorrida, promoveu a resilição unilateral do contrato, razão pela qual o procedimento em questão não pode ser custeado pela ora recorrente. Também afirma que o procedimento em questão tem caráter estético e não está incluído no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que o tratamento indicado somente deveria ser autorizado e custeado em caso de diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16896755 e Id. 16896756) Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 17036935) O prazo para o oferecimento de contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa, nos termos da certidão referida no Id. 17914453. Verifica-se, por meio de ofício encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo principal (Id. 17942944). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, fato corroborado pelo ofício encaminhado pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos do processo originário foi proferida sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 17942944). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença que confirmou a tutela provisória previamente deferida pelo Juízo singular, e do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ré, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator